Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721070-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS AURÉLIO MENDES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. In casu, a sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelo depoimento dos policiais envolvidos e respaldada pela apreensão do entorpecente, na forma em que se dera, somada a confissão do usuário acerca da aquisição da droga com o acusado, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas pelo réu, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório. 3. No caso do crime de tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o porte de entorpecente para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu vendeu e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porção de crack. 4. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, inviável a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ. 5. Apelação criminal conhecida e não provida O recorrente afirma violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório que embasou a sua condenação, já que os depoimentos dos policiais não seriam hábeis a sustentar o decreto condenatório. Afirma que a droga encontrada não era destinada à traficância, mas ao consumo próprio, segundo laudo toxicológico. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 155 do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Em que pese a narrativa defensiva do réu, verifica-se que restou isolada nos autos, não existindo qualquer prova que corrobore as suas alegações. Isso porque a dinâmica delitiva é clara no sentido de que o apelante estava efetivamente exercendo a traficância em região próxima ao Shopping Conjunto Nacional (...). as provas constantes nos autos foram suficientes a embasar o decreto condenatório, dispensando a necessidade do depoimento judicial do usuário abordado (Rangel), notadamente em se considerando que a prisão em flagrante do réu aconteceu logo em seguida à observação dos agentes policiais da atividade de traficância exercida, mostrando-se, portanto, indene de dúvidas a autoria delitiva (...). o apelante não trouxe nenhuma razão plausível a demonstrar qualquer interesse para que os agentes públicos o incriminassem injustamente(...). Imperioso salientar que, para além da apreensão de que a dinâmica delitiva se mostra compatível com a prática de tráfico de drogas, nas modalidades vender e trazer consigo, insta ponderar que a condição de usuário não afasta a prática da traficância, pois é notório que consumidores dessas substâncias entorpecentes também praticam a mercancia ilícita com a finalidade de sustentar o próprio vício” (ID 58395465). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027